Tribunal: TJMT
Processo: 1025278-66.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025278-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TATIANE CORTEZIA PETROVICS - CPF: 004.567.251-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PELA DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual a parte agravante alegava nulidade da citação por edital e prescrição do crédito tributário referente ao IPTU do exercício de 2014.

II. Questão em discussão

2. O presente recurso discute (i) a validade da citação editalícia, diante da alegação de ausência de esgotamento das tentativas de localização do executado, e (ii) a prescrição do crédito tributário, considerando o transcurso do prazo quinquenal entre a constituição definitiva do crédito e o despacho citatório.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é medida excepcional, mas admissível quando demonstrado o esgotamento das diligências para localização do devedor. No caso concreto, o Município realizou tentativas de citação via correios e por oficial de justiça em endereços distintos, frustrando-se todas antes da citação por edital, em conformidade com o art. 256, § 3º, do CPC e a Súmula 414 do STJ. 4. No tocante à prescrição, restou demonstrado que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 25/03/2019, e a execução fiscal foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN. O despacho citatório, conforme jurisprudência consolidada, retroage à data do ajuizamento da execução, afastando a prescrição.

I
V. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de localização do devedor por outros meios, conforme o art. 256, § 3º, do CPC e a Súmula 414 do STJ. 2. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário se suspende com a propositura da execução fiscal, nos termos do art. 174 do CTN e do art. 240, § 1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, § 1º, e 256, § 3º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 414 do STJ; TJ-MT, AI 1017859-29.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 15/04/2024; TJ-MT, AI 1029469-91.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Tatiane Cortezia
contra decisão monocrática de Id. 254652176,
que negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo, via de consequência, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, em que buscava a nulidade da citação editalícia e prescrição do crédito tributário.

A agravante defende que
o Município de Sorriso não se desincumbiu da obrigação de diligenciar a localização do seu endereço
, de modo que a citação realizada por edital infringiu o disposto no artigo 256, §3º, do Código de Processo Civil e a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a exaustão de tais tentativas antes da utilização desse meio excepcional de citação.

Além disso,
argumenta que o crédito tributário referente ao exercício de 2014 encontra-se prescrito
, dado que o despacho citatório foi proferido apenas em 2019, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Assim, pleiteia a reforma da decisão agravada e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal.

Em contrarrazões, o Município de Sorriso - MT, ora agravado, refutou os argumentos do agravante, reiterando a validade da citação por edital e a inocorrência da prescrição, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 264486264).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id. 248258188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A irresignação da agravante funda-se na
alegação de que o Município de Sorriso não esgotou os meios necessários para localizar seu endereço antes de recorrer à citação por edital
, infringindo o artigo 256, §3º, do Código de Processo Civil e a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso,
sustenta que o crédito tributário do exercício de 2014 encontra-se prescrito, visto que o despacho citatório foi proferido apenas em 2019
, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Não assiste razão à agravante.

A citação por edital, embora excepcional, é admitida no ordenamento jurídico desde que precedida de tentativas infrutíferas de localização do devedor.

No caso em exame, há comprovação nos autos de que o Município de Sorriso
realizou diligências prévias para localizar a parte executada
,
primeiramente mediante citação por carta com aviso de recebimento e, posteriormente, por meio de oficial de justiça, em duas ocasiões e em endereços distintos,
conforme se verifica da cópia dos autos acostada no Id. 237969199.

Somente após tais tentativas frustradas é que foi requerida a citação por edital, em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai da Súmula 414.

Assim, restando comprovado que foram esgotadas as tentativas de citação pessoal antes da citação editalícia, não há falar em nulidade do ato.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA MEDIDA – CUMPRIMENTO DA SÚMULA 414 DO STJ – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
A citação por edital, nas execuções fiscais, é válida nos casos em que há a prévia tentativa de citação via correio e oficial de justiça, conforme preleciona a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento hodierno do referido Tribunal Superior
. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1017859-29.2023.8.11.0000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2024)

No tocante à alegação de prescrição, verifica-se
que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 25/03/2019
, data da emissão da Certidão de Dívida Ativa.

A parte agravante defende que o crédito tributário referente ao IPTU - exercício de 2014 -, encontra-se prescrito, dado que o despacho citatório foi proferido apenas em 2019.

No entanto, na análise dos autos, verifica-se que a CDA indica como datas de vencimento das obrigações tributárias de 2014, nos seguintes dias: 13/10/2014; 11/09/2014; 11/08/2014; 11/07/2014; 11/06/2014; 11/11/2014.

Conforme disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional para a cobrança judicial do crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva.

Sendo assim, não só os créditos foram constituídos dentro do prazo legal, como também a execução fiscal foi proposta no quinquídio legal, afastando-se a alegação de prescrição.

Nesse sentido, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que, proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, o despacho inicial que ordenou a citação retroage à data do ajuizamento do feito, nos termos do art. 240, § 1º do Código de Processo Civil, afastando para todos os fins a possibilidade de prescrição, conforme já decidido em casos análogos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO 1. Nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA nº 980 do STJ), o termo inicial para contagem da prescrição do IPTU deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação. 2. No caso, além da ação ter sido proposta dentro do prazo prescricional, o despacho inicial que ordenou a citação retroage à data do ajuizamento do feito, nos termos do art. 240, § 1º do Código de Processo Civil, afastando para todos os fins a possibilidade de prescrição. 3. Recurso provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029469-91.2023.8.11.0000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025